Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721342-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: HUDSON GODOY DO CARMO, JOSE DE ARAUJO GUIMARAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas Carvalho da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 235746275 do processo n. 0713871-24.2023.8.07.0020) que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica movido contra os agravados, Jose de Araujo Guimarães e Hudson Godoy do Carmo, indeferiu os pedidos de inserção de bloqueio Renajud em relação aos veículos localizados e de realização de citação da parte contrária por edital. Em suas razões recursais (ID 72304891), afirma a parte agravante que a decisão que indeferiu a citação por edital contraria o disposto no artigo 256, II, do CPC, que permite tal modalidade de citação quando esgotados os meios disponíveis de localização da parte contrária. Aduz terem sido adotadas todas as providências necessárias à realização da citação por edital. Afirma que a devolução as correspondências com códigos como “ausente 3x”, “mudou-se”, “endereço insuficiente” são indicativos robustos de ocultação dolosa, circunstância que autoriza a citação por edital. No que tange ao bloqueio renajud, afirma que tal prescinde de citação da parte contrária, conforme artigo 854, do CPC. Afirma ainda que o veículo encontrado está registrado em nome da pessoa jurídica executada, que já foi citada nos autos executivos, motivo pelo qual a premissa fática do juízo está equivocada. Alega a ocorrência de violação ao disposto nos artigos 789, 835 e 854, todos do CPC. No que se refere à determinação de distribuição da carta precatória em processo eletrônico, afirma que tal imposição viola os artigos 260 e 263, ambos do CPC, além da Portaria Conjunta n. 83/2018 do TJDFT, que estabelece que a expedição e remessa da carta precatória, em processos eletrônicos, deve ser realizada exclusivamente pela unidade judicial. Argumenta que tal exigência mostra-se ainda mais descabida se considerado que a parte agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. Por entender presentes seus pressupostos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata citação por edital dos sócios, a autorização do bloqueio do veículo localizado e reafirmada a necessidade de que a carta precatória seja expedida pela própria secretaria do juízo deprecante. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada. Ausente recolhimento do preparo recursal ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: A parte autora postula, além da citação dos requeridos por edital, também a decretação de bloqueio judicial de veículos eventualmente vinculados aos réus, conforme informações obtidas por meio do sistema RENAJUD (ID. 226577880). Inicialmente, quanto ao pedido de bloqueio de veículos, verifica-se que, muito embora tenham sido localizados automóveis registrados em nome dos requeridos nos sistemas eletrônicos de restrição judicial (RENAJUD), não houve, até o presente momento, a formalização válida da citação das partes demandadas. No mais, a medida de bloqueio de ativos deve ser precedida de citação válida da parte devedora, ressalvadas as hipóteses de urgência ou fundado risco de dilapidação patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. Inexiste, ademais, nos presentes autos, qualquer elemento concreto que demonstre iminente risco de ocultação, alienação ou deterioração dos bens registrados, não se justificando, pois, a adoção de medida de constrição sem a observância do contraditório. No tocante à citação por edital, em análise aos autos, verifico que, a despeito das inúmeras diligências realizadas para possibilitar a citação pessoal do requerido, não é possível atestar que todas as tentativas de localização da parte ré foram esgotadas. Isso porque as correspondências postais encaminhadas aos endereços situados em Caldas Novas/GO retornaram com a informação "ausente 3x" (IDs 225365961, 225365962 e 225433474), o que não autoriza concluir que os citandos se encontram em local ignorado, incerto ou inacessível, nos termos exigidos pelo artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil. Nessa situação, em razão da extrema relevância atribuída ao ato citatório para a existência e o desenvolvimento válido da relação processual, impõe-se maior cautela na validação da citação por edital, exigindo, portanto, o absoluto esgotamento das diligências para localização pessoal do citando. A propósito, destaco os seguintes julgados do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. CITAÇÃO POR CORREIO. INFORMAÇÃO DE RÉU AUSENTE POR 3 VEZES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL, POR CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução que declarou a nulidade da citação por edital da parte executada, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios de localização do executado. 2. Se, após tentativas infrutíferas de sua localização, o executado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, é viável a citação por edital, segundo o artigo 256 do Código de Processo Civil. 3. Por força do artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação será feita por meio de oficial de justiça quando frustrada a citação por correio. 4. No caso, sobreveio a informação, contida em aviso de recebimento decorrente de citação por correio, de que o executado estava ausente do endereço, situação em outra unidade da federação, em 3 diligências, o que indica a necessidade de expedição de carta precatória para fins de citação pessoal, providência não adotada nos autos do processo de execução. 5. Considerando a ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal, não se legitima a citação por edital do executado, pois não se pode deduzir que se encontra em local ignorado ou incerto, premissa fundamental à legitimidade do ato citatório por essa modalidade. 6. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados para R$ 600,00, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC. (Acórdão 1779346, 07141540720238070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL. RÉU AUSENTE TRÊS VEZES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL VIA OFICIAL DE JUSTIÇA OU CARTA PRECATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Edição no 34/2024 Brasília - DF, disponibilização quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 2735 CURADORIA ESPECIAL. 1. A citação editalícia é válida, quando restarem atendidos todos os requisitos constantes do art. 256, II, do CPC, que determina a adoção dessa modalidade de citação quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. 2. Impõe-se a citação pessoal (oficial de justiça/carta precatória) no endereço da parte, cuja diligência postal com aviso de recebimento retornou com a informação "ausente por três vezes". 3. Não se pode considerar que o réu se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização, o que implica em nulidade da citação editalícia. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1624296, 07170489020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio dos veículos localizados nos sistemas RENAJUD, bem como o pedido de citação por edital. DETERMINOa expedição de carta precatória para citação da parte requerida, a ser cumprida por Oficial de Justiça, nos seguintes endereços: a) JOSE DE ARAUJO GUIMARAES - Rua coronel Cirilo, 75 Hotel Jalim Centro, CALDAS NOVAS - GO, 75690-000; b) HUDSON GODOY DO CARMO - Rua Presidente Getúlio Vargas, CS 53, GL L 5B , Condomínio Residencial dos Girassóis, CALDAS NOVAS - GO, 75694-070; c) JOSE DE ARAUJO GUIMARAES - Rua Coronel Gonzaga 344, SALA 10, ED. TOPAZIO, Centro, CALDAS NOVAS - GO, 75680-053. Expedida a carta, incumbirá à parte autora providenciar a distribuição da deprecata, bem como acompanhar seu regular andamento, devendo juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante da tramitação da carta no juízo deprecado, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, o exame do esgotamento das diligências para realização da citação por edital e do preenchimento dos pressupostos para realização do bloqueio Renajud demanda apreciação profunda dos autos de origem e das circunstâncias delineadas, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, no que tange ao pedido para que a própria serventia fique encarregada da distribuição da carta precatória, em um juízo de cognição sumária, reputa-se suficientemente comprovada a probabilidade do direito da parte agravante, pois o artigo 265, do CPC[1], regula expressamente as formalidades para transmissão da carta precatória, impondo tal incumbência à própria serventia do juízo deprecante. Neste sentido, confira-se precedente desta e. 7a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARTA PRECATÓRIA. INCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SERVENTIA DO JUÍZO. 1. Extrai-se dos arts. 260 e segts. do CPC e da Portaria Conjunta n. 19 TJDFT que compete à serventia do Juízo deprecante a correta formação e distribuição da carta precatória, a ser remetida preferencialmente por meio eletrônico, com comunicação da serventia do Juízo destinatário por telefone, com a devida certificação do ocorrido nos autos. Por outro lado, não há previsão de incumbir às partes a distribuição da referida carta, mas apenas de acompanhar o cumprimento da diligência perante o Juízo deprecado, após a intimação do ato de expedição. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1719355, 0742350-24.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.) Tal entendimento é reforçado, na hipótese, pelo fato de a parte agravante ser beneficiária de gratuidade de justiça. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da própria possibilidade de extinção do feito se não cumprida a diligência no exíguo prazo de 5 (cinco) dias. 3. Com essas razões, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar que a incumbência de distribuição da carta precatória em questão fique a cargo da secretaria do juízo de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no art. 264 . § 1o O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. § 2o Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho.